Tribunal: TJDFT
Processo: 0731737-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731737-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: IOMAR TORRES MURTA DECISÃO Em virtude do julgamento do AI 0729330-97.2021.8.07.0000 (ac. 1408595, 23/03/22) que resultou na reforma da decisão que também é questionada neste agravo, é patente a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 31/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator